Tribunal: TJDFT
Processo: 0704490-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO ÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DA TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. CABIMENTO. PEVISÃO CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO EM PARCELA ABATIMENTO DAS ARRAS E DESPESAS PREVISTAS NO PACTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão no acordão embargado, que foi claro ao aplicar cláusula contratual fixada pela própria empresa pública, tanto em seu edital como no contrato, não cabendo interpretação diversa como pretende a embargante.

2.1 A solução é específica para o caso, uma vez que observado o contrato firmado entre as partes em distinguishing de casos semelhantes.

3. Incabível a aplicação da teoria da causalidade para fins de inversão do ônus sucumbencial se ocorreu insistente resistência ao pedido formulado (precedentes).

4. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

6. Embargos de declaração rejeitados.